Tribunal: TJPA
Processo: 0808762-77.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808762-77.2020.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE LOURDES MONTEIRO ALVES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. ILEGALIDADE DE TARIFAS NÃO DISCUTIDAS NO DECISUM. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

1. Muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação em tela, não se pode exigir novos argumentos para enfrentar o recurso quanto este apenas reproduz as alegações da petição que ensejou a decisão agravada.

2. a parte agravante não impugna especificamente os argumentos da supracitada decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Apelação, mas sim, traz fundamentos para ensejar o reconhecimento da validade de tarifas estranhas à lide, tanto que ausentes nas razões da Apelação, quais sejam, Taxas de Abertura de Credito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).
Portanto, o julgamento poderá se dá nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC

3 - Entretanto, a decisão agravada não tratou sobre Taxas de Abertura de Credito (TAC) e nem de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), mas sim versou sobre a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial e depoimento pessoal da parte

e sobre a capitalização mensal de juros, porém o autor, ao tentar enfrentar os temas traz alegações imprecisas, sobre impossibilidade de registro do nome do agravante nos sistemas de proteção ao crédito, requerendo a limitação dos juros remuneratórios contratuais a taxa média de mercado, sem sequer indicar qual o percentual médio de juros de mercado deveria servir como limites aos juros pactuados no presente caso.

4. Agravo Interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso de Agravo Interno

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE LOURDES MONTEIRO ALVES
, em face da decisão monocrática de (ID 3237777 - Pág. 1 - 10), nos autos da APELAÇÃO, na qual foi negado provimento ao recurso.

A decisão agravada rejeitou a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, por considerar que a lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados. No que tange ao mérito considerou que o contrato, objeto da lide, contem previsão expressa acerca da capitalização mensal de juros, tendo em vista que prever expressamente taxa de juros prefixados e capitalizados.

Em suas razões (ID 2093671 - Pág. 1 - 15)
o Agravante alega a impossibilidade de registro do nome do agravante nos sistemas de proteção ao crédito, requerendo a limitação dos juros remuneratórios contratuais a taxa média de mercado.

Alega ainda inovação da matéria jurídica questionada nos presentes autos, que segundo o apelante passou por apreciação do STJ quanto ao julgamento do tema de nº 958, REsp.1.578.526/SP desde dezembro/2018 que em sede de julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos (Tema 958), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese no sentido de considerar abusiva, em contratos bancários, a cláusula que prevê ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente executado. Assim, segundo o agravante, seria abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011.

Assim, aduz que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor, pelo o que fora declarada abusiva de acordo com o julgamento do tema de nº 958, REsp. 1.578.526/SP em dezembro/2018.

Por fim, alega, que as Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de emissão de Carnê (TEC) estão em dissonância com os princípios da boa-fé e da transparência contratual nas relações de consumo, conforme julgamento do Tema 618/STJ, que segundo o agravante, foi decidido pela nulidade de pleno direito de tais tarifas.

Não foram apresentadas as contrarrazões. (ID

3356793 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Análise de admissibilidade:

Em suas razões recursais a parte agravante não traz qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da decisão agravada. Explico:

Nas razões do recurso de Agravo Interno, a parte recorrente aduz sobre a ilegalidade da cobrança das
Taxas de Abertura de Credito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
e ainda da impossibilidade de inscrição do nome do agravante nos sistemas de proteção ao crédito,
entretanto, a decisão agravada não tratou sobre Taxas de Abertura de Credito (TAC) e nem de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e tão pouco sobre inserção do nome do agravante em Serasa ou SPC, mas sim versou sobre a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial e depoimento pessoal da parte

e sobre a capitalização mensal de juros, porém o autor, ao tentar enfrentar os temas traz alegações generalizadas sobre os temas, alegando a limitação dos juros remuneratórios contratuais a taxa média de mercado, sem sequer indicar qual o percentual médio de juros de mercado deveria servir como limites aos juros pactuados no presente caso
e no mais discorre sobre a ilegalidade das taxas TAC e TEC, que como já dito, não foi objeto de análise da decisão agravada.

Nem mesmo no Recurso de Apelação a autora traz a discussão dos referidos encargos (TAC e TEC) em suas alegações. Apenas de maneira generalizada menciona a cobrança de tarifas e taxas abusivas (ID 2397248 – Pag. 10), sem, no entanto, mencionar o nome de tais encargos.

Assim, em sua peça de Agravo Interno, a parte agravante não impugna especificamente os argumentos da supracitada decisão monocrática, que julgou improcedente o recurso de Apelação, mas sim, traz fundamentos para ensejar o reconhecimento da validade de tarifas estranhas à lide, tanto que ausentes nas razões da Apelação, quais sejam,
Taxas de Abertura de Credito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
.

O princípio da dialeticidade (1.021, § 1º do CPC) exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros a fim de possibilitar que a parte contrária elabore suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, uma vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Por oportuno, esclareço que, em que pese poder haver julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte agravante.

DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
Agravo Interno
de folha (ID 3237777 - Pág. 1 - 10), ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/02/2021